Tribunal: TJBA
Processo: 8002513-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002513-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HELEOMAR PESSOA BONFIM FIGUEIREDO Advogado(s): WILSON BATISTA DA SILVA NETO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SEMAGLUTIDA. DECISÃO PRIMEVA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS PRINCIPAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID. 76285053) interposto por HELEOMAR PESSOA BONFIM FIGUEIREDO, em face da decisão (ID. 479763472, dos autos principais) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Danos Morais n° 8159655-14.2024.8.05.0001, ajuizada em face da SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., que indeferiu a tutela antecipada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente diante da recusa do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito por médica assistente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fornecimento de medicamento prescrito por profissional habilitado não pode, em regra, ser recusado pelo plano de saúde sob a justificativa de ausência de cobertura contratual, conforme orientação consolidada pelo STJ. 4. Entretanto, importa destacar que o STJ admite, em caráter excepcional, admite a exclusão do fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, salvo se antineoplásicos orais, incluídos no rol da ANS ou administrados em regime de home care. 5. Em casos semelhantes analisados por tribunais pátrios também reconhecem a licitude da negativa de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, quando ausente urgência e não enquadrados nas hipóteses legais de obrigatoriedade de cobertura. 6. A semaglutida, medicamento requerido nos autos de origem, destina-se a uso domiciliar e não se enquadra nas exceções estabelecidas pela jurisprudência do STJ e pela regulamentação da ANS. 7. Ademais, o relatório médico apresentado não evidencia situação de urgência imediata, limitando-se a justificar a prescrição em razão da importância da perda de peso para manutenção dos resultados pós-cirúrgicos, de forma a admitir o atendimento à tutela antecipatória. 8. Com a devida instrução do feito, à luz de novas provas, melhor poderão ser analisadas as alegações das partes. Entretanto, neste instante processual, ante a situação posta nos autos, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.v IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Compete ao médico assistente indicar o melhor tratamento para o seu paciente. 2. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca de risco iminente de dano grave ou perigo ao resultado útil do processo, o que não se verifica quando a prescrição médica não indica urgência comprovada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; RN nº 465/2021 da ANS, art. 17, parágrafo único, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.986.692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.06.2022, DJe 08.06.2022. STJ, REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.04.2021. TJ-MG, AI 4347845-10.2024.8.13.0000, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 02.12.2024. TJ-RN, AI 0806832-47.2024.8.20.0000, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 13.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8002513-13.2025.8.05.0000v, em que figura como Agravante HELEOMAR PESSOA BONFIM FIGUEIREDO e Agravado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)